Tribunal: TJPA
Processo: 0804728-34.2024.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804728-34.2024.8.14.0070

APELANTE: JOAO AFONSO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO. FUNDADAS SUSPEITAS. VALIDADE DAS PROVAS. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS MILITARES. LAUDOS PERICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06), visando, preliminarmente, à declaração de nulidade da ação penal por ausência de justa causa e ilegalidade da busca pessoal realizada por policiais militares, com fundamento no art. 244 do CPP. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais, sem outras provas que corroborem a prática delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares violou o disposto no art. 244 do CPP, acarretando nulidade da ação penal por ausência de justa causa; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas, à luz da materialidade e autoria delitivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03. A busca pessoal realizada pelos policiais militares está amparada por fundadas suspeitas, dada a ocorrência em local conhecido pelo tráfico de drogas, a reação de fuga e disparos de outros indivíduos no momento da abordagem e o contexto objetivo que justificou a revista, conforme art. 244 do CPP.

04. O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza o flagrante a qualquer tempo enquanto houver a posse ou transporte da substância entorpecente, sendo legítima a prisão do réu e a apreensão do material ilícito.

05. A materialidade do crime está comprovada por auto de apreensão e pelos laudos toxicológicos que atestam a presença de cocaína embalada para comercialização, em quantidade compatível com o tráfico.

06. A autoria é confirmada pelos depoimentos dos policiais militares prestados em juízo, sob contraditório e ampla defesa, sendo seus testemunhos dotados de fé pública e não infirmados por qualquer prova em sentido contrário.

07. A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos de policiais como prova suficiente para a condenação, quando corroborados por demais elementos dos autos, como ocorreu no presente caso.

08. O atendimento ao prequestionamento decorre da apreciação das teses suscitadas, inexistindo necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pela defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

01. “A busca pessoal realizada por policiais militares é válida quando fundada em suspeita razoável de prática de crime, conforme art. 244 do CPP.”

02. “A prova testemunhal de policiais militares, quando colhida sob contraditório e corroborada por outros elementos de convicção, possui aptidão para fundamentar condenação penal”.

03. “A apreensão de droga em poder do réu, aliada a laudos periciais e à tentativa de fuga, constitui conjunto probatório suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 870.631/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024, DJe 19.11.2024;
STJ, HC n. 938.649/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.02.2025, DJEN 17.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

JOÃO AFONSO DOS SANTOS JUNIOR
,

por meio de defensora pública, interpôs o presente recurso de apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Consta na denúncia que no dia 14/10/2024, por volta das 21h10min, o acusado João Afonso dos Santos Júnior, foi flagrado por policiais militares, “trazendo consigo” 10 (dez) papelotes e mais 01 (uma) porção de substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”, pesando um total de 6,0g (seis), fato ocorrido em via pública, no bairro São Sebastião, próximo à “Quadra do Álvaro”, município de Abaetetuba.

De acordo com o Ministério Público, uma guarnição policial de moto patrulhamento estava em rondas no bairro São Sebastião, próximo à "Quadra do Álvaro", e, ao se aproximar de uma ponte de madeira, os agentes de segurança pública avistaram 03 (três) homens, um deles em uma motocicleta modelo Fan, cor vermelha, placa OTY 4562, e os outros 02 (dois) a pé. Quando avistaram os policiais, os dois homens que estavam a pé correram para uma área de mata.

No entanto, o homem que estava na motocicleta, identificado como o ora acusado João Afonso dos Santos Júnior, inicialmente não tentou fugir e, assim, foi abordado. Com ele, foram encontradas as substâncias entorpecentes ao norte descritas, razão pela qual foi conduzido para delegacia, junto com a Motocicleta que por ele era conduzida, sendo, ainda, apreendido com o denunciado um telefone celular.

Consignou o
dominus litis
, que o acusado, que, inicialmente não resistiu a abordagem policial seguia para delegacia conduzindo sua motocicleta, no entanto, em um determinado momento do trajeto, tentou fugir acelerando o veículo, mas caiu em um buraco. Após a queda, o acusado foi levado para a UPA de Abaetetuba, para atendimento médico e, em seguida, conduzido à delegacia para as providências legais.

Em sede policial, o acusado negou portar qualquer substância entorpecente, mencionando estar apenas com um celular e um relógio. Relatou que, após a abordagem, foi instruído a conduzir a própria motocicleta, acompanhado de perto pelos policiais, em certo momento, ao avistar uma rua escura, decidiu acelerar para tentar sair da vista dos policiais, mas acabou caindo em um buraco, machucando os dedos da mão e a cabeça, sendo socorrido e levado à UPA.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou

JOÃO AFONSO DOS SANTOS JUNIOR
, nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei
n.° 11.343/06, à pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto e mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,

sendo a reprimenda a ele imposta substituída por duas

penas restritivas de direito, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e limitação de finais de semana.

Inconformado, interpôs o presente recurso,

requerendo, preliminarmente, a declaração de nulidade do conjunto das provas acostadas aos autos, diante da ausência de justa causa,

alegando que os policiais militares que o prenderem em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, não possuíam fundadas razões para efetuar a busca pessoal, violando o que dispõe o art. 244, do CPP. Por tais motivos, entende que as provas utilizadas nos autos são nulas, razão pela qual, faz-se necessária a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, para absolvê-lo.

No

mérito, postula por sua absolvição por insuficiência de provas, aplicando-se o que dispõe o art. 386, incisos III e VII, do CPP, aduzindo, em síntese, que a única prova produzida em juízo que poderia embasar o decreto condenatório, trata-se dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do apelante, inexistindo outros elementos probatórios que confirmem a prática do crime de tráfico de drogas.

Por fim, requer o prequestionamento de toda a matéria invocada nestas razões recursais, para fins de eventual manejo de recursos à instância superior.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, coube ao Des. Rômulo Nunes.

VOTO

01. PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO CRIMINAL. VIOLAÇÃO AO ART. 244, DO CPP.

Requer o apelante, preliminarmente, a declaração de nulidade da ação penal, por ausência de justa causa, pois afirma que os policiais militares que o prenderam em flagrante pelo crime disposto no
caput
do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, não possuíam fundadas razões para efetuar a busca pessoal, violando o art. 244, do CPP. Logo, entende que deve ser absolvido das acusações contra ele apresentadas pelo crime de tráfico de drogas.

No entanto, adianto, desde já que a preliminar arguida deve ser rejeitada.

Examinando detidamente as provas dispostas nos autos, produzidas em juízo e a própria dinâmica dos fatos, entendo que não há qualquer ilicitude que contamine o conjunto probatório, uma vez que os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante demonstram que a busca pessoal efetuada era necessária, pois havia fundada suspeita de que o recorrente estivesse cometendo algum tipo de delito, verificando-se, como se verá a seguir, que os agentes de segurança pública cumpriram rigorosamente o que dispõe o art. 244
[1]
, do CPP.

Em síntese, os policiais militares Edésio Dias Rego, Alan Sebastião Ribeiro Corrêa e Márcio da Silva dos Anjos (ID’s, 25472119 a 25472122, mídias, PJE), narraram em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que realizavam rondas ostensivas em ruas do bairro São Sebastião, próximo à “Quadra do Álvaro”, município de Abaetetuba, local conhecido pelas autoridades policiais da cidade em que ocorre a compra e a venda de substâncias entorpecentes, quando se depararam com 03 (três) elementos, sendo um deles o apelante João Afonso dos Santos Júnior. Ato contínuo, dois dos três indivíduos ao perceber a aproximação da guarnição, empreendeu fuga para uma área de mata, tendo os policiais tentado alcançar os fugitivos, porém, os mesmos efetuaram disparos de arma de fogo contra a polícia militar, que revidou ao ataque. Os indivíduos não identificados conseguiram escapar.

Em seguida, declararam os policiais em juízo, que o recorrente inicialmente não esboçou qualquer reação, permanecendo no local e sentado em uma motocicleta, momento em que os policiais passaram e efetuar a revista pessoal no apelante, quando foi constatado que ele “trazia consigo” 10 (dez) papelotes de “cocaína”, que, como bem destacado pelos policiais, estavam prontos para comércio e consumo.

Após a revista pessoal, os policiais militares constatando que o apelante não esboçou qualquer tipo de reação e seguiu as ordens exaradas pelos agentes de segurança, foi orientando pela PM a acompanhar a guarnição, conduzindo sua motocicleta até a Seccional Urbana de Abaetetuba, porém no caminho até a unidade policial o recorrente acelerou o veículo que dirigia e passou a empreender fuga, sendo perseguido pelos policiais. Em determinado ponto da perseguição, no entanto, o acusado se desequilibrou e caiu, sendo, preso em flagrante, recebendo antes, atendimento de uma ambulância do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU).

Registre-se, por oportuno, que os policiais reconheceram o apelante como sendo o elemento que foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas.

Desta forma, entendo que a busca pessoal efetuada por parte dos policiais militares ocorreu dentro do que determina a legislação processual penal em vigor, sendo, portanto, lícita, e precisamente nos termos do que dispõe o art. 244, do CPP, pois, como visto, havia fundada suspeita da prática de crime, sendo confirmada a execução do ilícito penal descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Ademais, o crime de tráfico de entorpecentes é crime de natureza permanente. Desta forma, aquele que incide em um dos núcleos verbais dispostos no art. 33, da Lei Drogas, tais como, “transportar”, “trazer consigo”, “guardar”, “ter em depósito”, encontra-se em estado de flagrância, o que, autoriza a ação dos policiais, tudo, no intuito de pôr um fim a prática criminosa, desde que, estejam presentes elementos fáticos probatórios e probabilidade delitiva, o que, resta satisfatoriamente comprovado no caso em apreço.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS.
AVISO DE MIRANDA. ILEGALIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DO CAMINHO DA PROVA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de réu acusado de tráfico de drogas. A defesa alega nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, ilicitude das provas obtidas, quebra da cadeia de custódia e ausência de aviso do direito ao silêncio, além de fragilidade probatória.
II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste na legalidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial e na validade das provas obtidas em decorrência dessa busca, obrigação dos policiais militares informarem o direito do investigado em permanecer em silêncio, quebra da cadeia de custódia e fragilidade probatória para a condenação.

III. Razões de decidir

4. A busca pessoal foi justificada por fundada suspeita, baseada em denúncias de tráfico de drogas em local conhecido por esse delito e tentativa de fuga do réu ao avistar a viatura.
5. A legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito em permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial6. Não foi comprovada a quebra da cadeia de custódia das provas.7. A condenação baseou-se em provas robustas, incluindo apreensão de drogas e laudos periciais, não sendo possível em sede de habeas corpus a desconstituição das premissas invocadas pelas instâncias ordinárias. IV. HABEAS CORPUS DENEGADO. (HC n. 870.631/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Por tais motivos,
rejeito
a preliminar arguida.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

02. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Postula o apelante, por sua absolvição por insuficiência de provas, aduzindo, em síntese, que a única prova produzida em juízo que poderia embasar o decreto condenatório, trata-se dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do apelante, inexistindo outros elementos probatórios que confirmem a prática do crime de tráfico de drogas.

No entanto, inviável o acolhimento do pedido manejado pela defesa.

A materialidade está comprovada, por meio do auto/termo de exibição e apreensão de objeto

(ID 25472065), bem como através do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso, APF n.° 00123/2024.100663-8 e ainda diante do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo IID 25472094), que, confirmou, que as “petecas” apreendidas com o apelante com peso total de 06 g (seis) gramas, embaladas e prontas para comércio, tratavam-se
Benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como “cocaína”.

Por fim, registre-se que o laudo em questão, n.° 2024.05.000538-QUI comprovou a potencialidade toxicológica da substância entorpecente encontradas com apelante e apreendidas pela polícia militar.

Igualmente, resta incontroversa a autoria do delito.

Em síntese, exsurge do conjunto probatório carreado aos autos e como bem destacado alhures,

que policiais militares em rondas ostensivas em local conhecido no município de Abaetetuba em razão da intenso comércio ilegal de drogas, se depararam com (03) três elementos, tendo, dois deles conseguido escapar dos policiais, efetuando na fuga disparos de arma de fogo contra a guarnição policial. O apelante, que não fugiu e não esboçou qualquer reação e, ao ser revistado pelos policiais, foi flagrado com uma dezena de petecas de “cocaína”, prontas e embaladas para comércio e consumo.

De acordo com os depoimentos colhidos em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais esclareceram que foi solicitado ao recorrente que acompanhasse a guarnição até a unidade policial de Abaetetuba, no entanto, no trajeto, o apelante tentou empreender fuga na motocicleta que conduzia, todavia, acabou por se desequilibrar e cair do veículo, sendo em seguida atendido por unidade do SAMU e preso pela polícia militar.

Diante de tais circunstâncias, entende esta relatora que não dúvida quanto à prática do crime de tráfico de entorpecentes, pois o acusado, “trazia consigo”, substância entorpecente de alto poder viciante, embalada e preparada para comercialização, tudo em desacordo com a lei e sem autorização legal, fatos comprovados através das provas materiais e testemunhais acostadas aos autos, sendo, portanto, inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência probatória.

De resto, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho por eles apresentado possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie.

Logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, impedem, portanto, o acolhimento dos argumentos do recorrente.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FILMAGENS DA AÇÃO POLICIAL. PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).
A defesa alega ausência de provas suficientes para a condenação, argumentando que o paciente foi condenado com base exclusivamente em depoimentos de policiais, sem gravação ou fotografia do material apreendido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão:
se a condenação por tráfico de drogas foi realizada sem provas suficientes de autoria e materialidade, sendo inválidos os depoimentos dos policiais militares por ausência de filmagens da ação policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica desta Corte entende que o depoimento de policiais é válido e pode fundamentar condenação, especialmente quando corroborado por outras provas, como o boletim de ocorrência e laudos periciais que atestam a materialidade do delito.
A inexistência de filmagens da ação policial, por problemas técnicos justificados, não invalida os depoimentos e a operação realizada. 4. A ausência de fotografias do material apreendido não compromete a prova da materialidade do delito, uma vez que o laudo pericial confirma a natureza da substância como crack. IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. (HC n. 938.649/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

03. PREQUESTIONAMENTO.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença imposta ao apelante
JOÃO AFONSO DOS SANTOS JÚNIOR
que o condenou pelo crime de tráfico de entorpecentes
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]

art. 244, do CPP:
“
A
busca pessoal independerá de mandado
,
no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita

de que a pessoa esteja
na posse de arma proibida ou de
objetos
ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
.

Belém, 29/06/2025